Tribunal: TJSP
Processo: 1040179-05.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DO RÉU.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Edileuza Brandão Ferro contra Banco Bradesco S/A.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DO RÉU.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Edileuza Brandão Ferro contra Banco Bradesco S/A. A autora alega não ter contratado empréstimo consignado e busca a declaração de inexigibilidade do contrato, devolução dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a majoração da indenização por danos morais e afastamento da compensação dos valores depositados na conta da autora; (ii) a improcedência da ação e a redução da indenização por danos morais, conforme pleiteado pelo réu.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo entre as partes.
4. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes, conforme entendimento pacificado pelo STJ, não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de danos morais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora desprovido e recurso do réu provido parcialmente.
Tese de julgamento: 1. A mera cobrança indevida não configura dano moral indenizável. 2. A compensação dos valores depositados na conta da autora é devida, sem enriquecimento ilícito.